Tribunal: TJBA
Processo: 0559824-53.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0559824-53.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JKF ENGENHARIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
PERICLES NOVAIS FILHO, JACQUELINE MARTINS ANDRADE MORAES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ANULAÇÃO EX OFFICIO. PRÉVIO CONTRADITÓRIO. OPORTUNIZAÇÃO. AUSÊNCIA. CPC, ARTS.7º, 9º E 10. VIOLAÇÃO. RÉU. PREJUÍZO. EVIDÊNCIA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO. ANULAÇÃO. IMPOSITIVIDADE.

I – A teor dos artigos 7º, 9º e 10 do CPC, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, sendo-lhe vedado proferir decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida e/ou decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

II – Evidenciado, na hipótese, que o acordão embargado anulou, de oficio, a sentença, sem antes oportunizar, às partes, manifestação acerca da nulidade vislumbrada, com evidente afronta ao devido processo legal e cerceamento de defesa, impõe-se a sua anulação, a fim de viabilizar novo julgamento, após sanação do vício referenciado.

RECURSO HORIZONTAL ACOLHIDO. ACÓRDÃO ANULADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os
Embargos de Declaração de id. 74633569,
opostos na Apelação nº 0559824-53.2016.8.05.0001, de Salvador, em que figura como
Embargante
BANCO DO BRASIL SA e como
Embargados
JKF ENGENHARIA LTDA e JAKSON RIBEIRO RAMOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA